Tribunal: STF
Processo: Rcl 85423
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Nelson Feltrin contra decisão proferida pela 2ª Vara Federal de Guarapuava/PR, no Processo 5003841-72.2015.4.04.7006, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte nos Temas 810, 1.170 e 1.361 da Sistemática da Repercussão Geral.  



    O reclamante relata que:



    O recorrente requereu no juízo de primeiro grau da 2ª vara federal de Guarapuava-PR, a execução complementar de sentença, em razão da correção monetária que foi aplicado o índice declarado inconstitucional pelo STF no Tema 810, que afastou a aplicação da Taxa Referencial, ocorre que o juízo de primeiro grau, negou o pedido, confrontando a decisão consolidada desta corte Suprema.



    Foi interposto Mandado de Segurança perante a Turma Recursal do Paraná, buscando a reforma da decisão, qual foi negado provimento, logo foi apresentado agravo interno, Recurso Extraordinário, Agravo Interno e Embargos de Declaração, que por fim, no acórdão proferido que assim decidiu nos autos de Mandado de Segurança nº 5023661-80.2024.4.04.0000.



    [...]



    De modo, que a decisão expressamente deixou de aplicar a tese firmada no RE 870.947 ( Tema 810 ), Tema 1170 e atualmente no Tema 1361 do STF, visto que não trata-se de reexame fático da matéria, visto que conforme julgamento do Tema 1170, ficou definida na tese a possibilidade de alteração, mesmo nos casos que houve trânsito em julgado, e fixação de índice diverso no título executivo judicial, considerando a declaração de inconstitucionalidade. Portanto, deve ser alterado o índice de correção monetária, mesmo nos casos com processo baixado, sentença de extinção, bem como, não se aplica os temas 733 e 660 do STF, pois foi alterado o índice de correção monetária, em matéria declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Dessa forma, ficou definitivamente decidido que o IPCA-E deve ser aplicado, desde 2009, a todos os débitos da Fazenda Pública (Lei n. 11.960/09, que instituiu a TR como fator de correção, conferindo nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97), devido à incapacidade da TR de preservar o valor real do débito e refletir a inflação do período. A TR não se aplica desde a sua origem inconstitucional.



    De fato, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a matéria e determinou a aplicação do Tema 810 de Repercussão Geral aos títulos transitados em julgado com previsão de correção pela TR, não modulando os efeitos de sua não incidência, mas mantendo a declaração de inconstitucionalidade desde a origem.



    [...]



    Nos autos, observa-se que foi fixado o TR no cálculo apresentado pelo INSS, entretanto, tal ato é inconstitucional, e deve ser reformado, a parte embora tenha concordado com os cálculos naquela oportunidade, não renunciou eventual cobrança das diferenças.



    ]...]



    O entendimento consolidado e pacificado, é que a sentença de extinção não impede a execução complementar de sentença de correção por diferenças de correção monetária, pela razão que lei federal declarada inconstitucional não gera efeitos, que consectários da condenação (correção monetária) pode ser revisto a qualquer tempo, e que a sentença de extinção não analisou o Tema 810, pois na época não havia ainda ocorrido o julgamento pelo Superior Tribunal Federal, inexistindo renúncia tácita do direito (doc. 1, p. 1-19).



    Ao final requer:



    a) Que seja cassada a decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, e determinar no seu mérito, o juízo de retratação a Turma Recursal do Paraná, para que resguarde a correta aplicação das Teses firmadas nos Tema 810, 1170 e 1361 do Supremo Tribunal Federal, que ficou determinado a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e contrária a alínea a, inciso III, do art. 102 da Constituição Federal (doc. 1, pp. 19-20).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar porque não se vislumbra ofensa aos paradigmas invocados. 



    O reclamante alega ofensa ao que decidido nos Recursos Extraordinários 870.947 RG, 1.317.982 RG e 1.505.031 RG, que fixaram as seguintes teses, respectivamente:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (Tema 810).



     É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado (Tema 1.170).



    O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG (Tema 1.361).



    A decisão reclamada é a sentença proferida por ocasião do julgamento, pela 2ª Vara Federal de Guarapuava, do pedido de recebimento de valores complementares relativos a diferenças de correção monetária entre os índices fixados no título executivo judicial e os posteriormente definidos como sendo constitucionais pelo Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, contra decisão que declarou extinta a execução do título judicial. Transcrevo, no que interessa:



    O INSS argumenta que o prazo para o pedido de execução complementar é de 5 anos, conforme Súmula 150 do STF, assim como "... é defesa a rediscussão de questões já analisadas pelo juízo, bem como a apresentação de insurgências quando já passado o momento processual oportuno em que se daria o efetivo debate sobre o tema, sob pena de eternização e de morosidade das demandas judiciais, assim como de violação ao postulado normativo do devido processo legal."



    2. Registre-se que na decisão prolatada pelo STF em regime de repercussão geral no RE 870.947, houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária para os débitos previdenciários judiciais; porém, não estabeleceu qual o indicador seria adotado em substituição, devendo ser restaurado o índice anterior, que no caso de ações sobre benefícios previdenciários é o INPC e para os assistenciais o IPCA-e, na esteira do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 905, na sistemática dos recursos repetitivos.



    [...]



    Nesse sentido, considerando essa hipótese, em que o próprio título executivo diferiu para a fase de execução a definição dos índices de correção monetária ou autorizou a aplicação do que viesse a ser definido no tema 810, o início da contagem do prazo prescricional para a execução complementar deve ser a data em que restou pacífico o julgado do RE 870947, que fixou o tema 810 do STF, ou seja, no momento em foram julgados os embargos declaratórios que decidiu acerca da modulação dos efeitos, cujo julgamento se deu em 03/10/2019. Somente após essa data se tornou possível a aplicação dos índices reconhecidamente constitucionais, com a execução complementar das diferenças entre o cálculo da correção monetária pela TR e pelo IPCA-E.



    Esse foi o entendimento do TRF4 nos seguintes julgados:



    EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSAMENTO DO PEDIDO. 1. Há determinação expressa no título judicial exequendo de que o entendimento da aplicação da TR como índice de atualização não obstaria que, quando da liquidação e atualização da condenação imposta ao INSS, se observasse o que viesse a ser decidido pelo STF em regime de repercussão geral. 2. Assim, deu-se início ao cumprimento de sentença mediante a utilização da TR como índice de atualização monetária. 3. A utilização da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública restou afastada pelo STF, no julgamento do RE nº 870947 (em 20/09/2017), o que fora confirmado quando da rejeição dos embargos de declaração, os quais tiveram seu julgamento concluído sem qualquer modificação ou modulação de efeitos (em 03/10/2019). 4. Quanto à parcela remanescente (isso é, a diferença entre dívida corrigida monetariamente pela TR e a dívida corrigida monetariamente pelo índice que deveria ter sido aplicado ao caso), o cumprimento de sentença tinha que ser feito em separado, a partir do momento em que ele se tornou possível. 5. Não se verifica o transcurso do lustro prescricional entre a data em que se tornou possível a execução complementar e a data em que foi requerida em juízo. 6. Agravo de instrumento improvido. (TRF4, AG 5035651- 87.2022.4.04.0000, NONA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 30/09/2022). PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TR. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. DIFERENÇAS DECORRENTES DA APLICABILIDADE DO IPCA-E. CABIMENTO. 1. Ao ingressar com o cumprimento de sentença, a parte exequente, a fim de evitar sobrestamento do feito em decorrência da discussão sobre a aplicabilidade da TR, aplicou referido índice para o período de julho de 2009 a março de 2015. Contudo, ressalvou expressamente se tratar de parcela incontroversa em relação aos critérios de correção monetária, com o intuito de resguardar o seu direito ao recebimento das diferenças assim que concluído o julgamento do Tema 810 pelo STF (petição inicial, item 3, evento 1 da ação originária). 2. Após a declaração de inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, nos termos previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, foi proferida decisão pelo Ministro Luiz Fux, nos Emb. Decl. no Recurso Extraordinário 870.947, concedendo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos por diversos entes federativos estaduais para suspender a aplicação do Tema 810 do STF até a apreciação pela Corte Suprema do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida. 3. A discussão só se encerrou definitivamente quando o STF finalmente julgou os referidos embargos, decidindo pela não modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, e consignando que o IPCA-E deve ser aplicado a partir de junho de 2009. O julgamento foi feito pelo Plenário do STF na data de 03-10-2019. 4. Portanto, somente após essa data se tornou possível a execução complementar das diferenças entre o cálculo da correção monetária pela TR e o IPCA-E. (TRF4, AG 5010148-98.2021.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 26/05/2021) PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSECTÁRIOS. TEMA 810 DO STF. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Nas situações em que o título executivo diferiu para a fase executiva a definição dos consectários legais, é admissível o pedido de execução complementar quanto às diferenças relativas à correção monetária, com fundamento no Tema 810 do STF. 2. No caso dos autos, porém, a sentença extintiva da execução foi proferida anteriormente ao trânsito em julgado do Tema 810, que se deu em 03/03/20, o que viabiliza o prosseguimento da execução complementar. 3. Sobre a alegação de prescrição, não se verifica, considerando o tempo decorrido entre a data em que se tornou possível a execução complementar (03/03/20) e a data em que foi requerida (20/05/2022). (TRF4, AG 5043606-72.2022.4.04.0000, QUINTA TURMA, Relator RODRIGO KOEHLER RIBEIRO, juntado aos autos em 15/12/2022).



    Portanto, se o título executivo previu, de algum modo a aplicação dos índices que viessem a ser definidos pelo tema 810 do STF, o prazo prescricional de 5 anos para se pleitear a execução complementar, começou a fluir em 03/10/2019.



    [...]



    Isto porque, a zelar pela segurança nas relações jurídicas, não se pode permitir a perpetuação das ações judiciais, com sucessivos pedidos de revisão dos consectários aplicados ou substituição de índices por aqueles posteriormente reconhecidos, ainda que se trate de matéria constitucional. Com efeito, a legislação prevê prazos para o exercício dos direitos e a consequente execução do que foi judicialmente reconhecido, e, como dito alhures, está pacificado que a prescrição da pretensão executiva ocorre em idêntico prazo ao da ação para conhecimento do direito, no caso, em 5 anos (Súmula 150 do STF). Assim, após constituído o título executivo com o trânsito em julgado da sentença ou acórdão, o exequente possui o prazo de 5 anos para requerer tudo dele decorrente, e, ainda que ocorram modificações posteriores, passado esse interregno, qualquer pretensão fica culminada pela prescrição.



    [...]



    Tem-se, portanto, que, se o título executivo previu os índices para a atualização monetária a serem aplicados no cumprimento do julgado, sem nada ressalvar acerca do que viesse a ser definido pelo tema 810 do STF, o prazo prescricional de 5 anos para se pleitear a execução complementar, se inicia na data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão. 



    4. No presente caso, o título executivo fixou os índices para a atualização monetária a serem aplicados no cumprimento do julgado, sem nada ressalvar (evento 25, SENT1), e nada foi requerido pelo exequente no prazo recursal ou durante a execução do julgado, antes do arquivamento do feito.



     Assim, deve incidir a prescrição quinquenal a partir da data do trânsito em julgado da presente ação, ou seja, 11/10/2016 (evento 50). 



    Portanto, o pedido para execução complementar efetuado em 01/04/2024 (evento 76), está fulminado pela prescrição. 



    Pelo exposto, declaro extinta e execução do título judicial produzido na presente ação, nos termos do disposto no artigo 924, incisos II e V, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. 5. Após, arquive-se (doc. 5, pp. 243- 246).



    Nesse passo, mostra-se improcedente a tese do reclamante, uma vez que não houve decisão sobre critérios de atualização monetária, em razão da prescrição, conforme se extrai da base empírica da decisão reclamada.



    Portanto, não há aderência estrita entre o precedente e o caso em análise. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. 



    II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024. 



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator